Tribunal: TJES
Processo: 5004367-72.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004367-72.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DAVI ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE NO ANO DE 2016 CELEBROU COM O BANCO RECORRENTE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORÉM, IMAGINANDO O ENCERRAMENTO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS SEGUNDO OS TERMOS DO NEGÓCIO PACTUADO, FOI SURPREENDIDO COM O REFINANCIAMENTO DO CONTRATO, PRORROGANDO OS DESCONTOS PARA OUTUBRO DE 2028. REQUER O CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DECLARANDO INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA CONTA DA PARTE AUTORA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.

ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDO PELO JUIZ DE PISO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS
: “
A MERA APRESENTAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) AOS TERMOS DO CONTRATO É MEDIDA INÓCUA PARA ATESTAR A SUA CELEBRAÇÃO, ESPECIALMENTE PORQUE JÁ EXISTIA UMA RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR ENVOLVENDO AS PARTES, SENDO PLAUSÍVEL COGITAR QUE A REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICA DO AUTOR APRESENTADA TENHA SIDO PRODUZIDA QUANDO DA PRIMEIRA CONTRATAÇÃO. ADEMAIS, SEQUER HÁ A JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR JUNTO AO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. PORTANTO, CONSIDERANDO QUE AS PARTES JÁ HAVIAM CELEBRADO NEGÓCIO SIMILAR EM MOMENTO ANTERIOR, NÃO SE PODE DESCARTAR QUE O REQUERIDO (OU SEUS CORRESPONDENTES DE CRÉDITO) POSSAM TER SE APROVEITADO DA POSSE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DO POSTULANTE E OUTROS DOCUMENTOS (BIOMETRIA FACIAL, P. EX.) PARA FORJAR UM NOVO CONTRATO, DISPONIBILIZANDO NOVO EMPRÉSTIMO AO CONSUMIDOR, A FIM DE PERPETUAR SUA VINCULAÇÃO COM O PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES MEDIANTE DESCONTO DIRETO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO”
.
A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR
TERCEIROS.
DANO MORAL CARACTERIZADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.